Tribunal: CARF
Processo: 13855.723320/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723320/2015-17
ACÓRDÃO
2301-012.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO RIBEIRO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado pela fiscalização que o sujeito passivo, quanto a ocorrência
de sonegação, fraude e conluio, tinha consciência de seus atos, resta
caracterizada a conduta dolosa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria objeto do pedido de desistência e, no mérito, dar parcial
provimento no sentido de reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723320/2015-17
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Lançamento – Auto de infração
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 1738 a 1755 e 1757 a 1773)
referente a imposto sobre a renda de pessoa física do anos-calendário
2011,2012,2013, no qual foi apurado imposto no valor de R$464.770,16 acrescido
de multa de ofício e juros de mora e multa exigida isoladamente no valor de
R$233.898,10 em decorrência da apuração de dedução indevida despesas do livro
caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150% sobre o imposto apurado pela
dedução indevida das despesas com a Papelaria Espaço por entender a
fiscalização que a prática do contribuinte de declarar despesas inidôneas e
inexistentes nos Livros Caixa evidencia a conduta de fraude e sonegação descritas
no art. 71 e 72 da Lei no4.502/64.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011,2012,2013
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência para
decidir sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis.
LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. As despesas necessárias à percepção
de rendimento do trabalho não-assalariado somente podem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda se estiverem escrituradas em livro caixa e
comprovadas por documentos hábeis e idôneos.
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. Cabe ao contribuinte, se
questionado, comprovar a realização dos pagamentos e a sua vinculação à
atividade desenvolvida.
MULTA ISOLADA. Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de
renda mensal (carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a
aplicação de multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723320/2015-17
3
MULTA QUALIFICADA. A conduta do contribuinte de deduzir despesas
inexistentes com a intenção de reduzir o montante do imposto devido, dá ensejo
à aplicação da multa qualificada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas,
mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. Não tendo o impugnante trazido qualquer
documentação adicional que pudesse justificar as alegações apresentadas na
impugnação, fica prejudicado o protesto de juntada posterior de provas.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2016 (fl. 1.857), o sujeito
passivo interpôs, em 14/04/2016 (fl. 1.859), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Nulidade da decisão recorrida por falta de produção de prova pericial solicitada;
b) Que em relação as despesas com a papelaria Artipel, o ônus probatório seria da
Fazenda Pública e que o lançamento teria sido realizado com base em
presunção;
c) Que o laço familiar em relação a empresa Papelaria Espaço seria irrelevante,
pois a empresa seria preexistente, refutando notas fiscais pontuais;
d) À exceção do valor de R$ 98.388,51 confessado, pede o afastamento da multa
isolada;
e) Sustenta a ausência de dolo para a qualificadora de multa, bem como sua
fixação em valor superior ao crédito tributário principal teria caráter
confiscatório;
f) Pede ao final a limitação da multa de ofício no patamar de 100%.
Por meio da petição de fls. 1.890/1.894, o sujeito passivo requer a desistência
parcial da impugnação recursal, na parte relacionada ao principal e das multas pelo não
recolhimento tempestivo do tributo, ante a adesão ao PERT — Programa Especial de Recuperação
Fiscal (MP 783/2017).
Ressalta ao final do pedido que o interesse recursal permaneceria no tocante à
multa de ofício.
De acordo com o despacho de fls. 1.900/1901, houve a transferência de parte do
crédito de tributário para o processo no 13855.723786/2017-84.
É o relatório.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723320/2015-17
4

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Passando ao conhecimento, considerando o pedido de desistência parcial de fls.
1.890/1.894, face adesão ao PERT, conheço apenas das alegações quanto à multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA - CONFIGURAÇÃO
O recorrente pleiteia a retirada da multa qualificada, sob o argumento de que não
houve o preenchimento dos requisitos legais autorizadores e que a fiscalização não teria indicado
qual dos dispositivos da Lei no 4.502/76 (art. 71, 72 ou 73), teria incorrido.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72" .
Que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Neste ponto, adotando as razões de decidir da DRJ nos termos do RICARF (art. 114,
§ 12, inciso I), entendo que a qualificadora deve ser mantida. Colha-se:
Consta do Relatório Fiscal:
Conforme relatado no item 2.1.2, o fiscalizado com intuito de reduzir os
valores de impostos a pagar, contabilizou supostas despesas com a
Papelaria Espaço nos Livros Caixa e declarou-as nas DIRPF(s). Despesas que
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723320/2015-17
5
foram consideradas inexistentes e inidôneas por esta fiscalização. Para tal,
o fiscalizado, tabelião titular, agiu em conluio com o seu substituto e a
esposa/companheira deste para "ativar" uma empresa inativa, a Papelaria
Espaço, e gerar notas fiscais graciosas e inidôneas para acobertar despesas
de Livro Caixa. O fiscalizado contabilizou despesas, relativas a referida
papelaria, em seus Livros Caixa nos valores de R$ 715.734,42 no ano de
2011, R$ 566.823,00 no ano de 2012 e R$ 243.348,00 no ano de 2013, mas
apresentou apenas uma NF-E no valor de R$ 194.146,10 considerada
inidônea pela fiscalização. Encontramos, ainda, outras quatro notas fiscais,
no bloco de notas da papelaria, emitidas para o tabelião nos valores totais
de R$ 67.290,00, contabilizadas no Livro Caixa nos meses de setembro e
outubro de 2012, que, também, foram consideradas inidôneas. Logo, a
maior parte das supostas despesas com a papelaria, contabilizadas em
Livros Caixa, sequer possuem lastros em documentos fiscais e, portanto, são
inexistentes e irregulares. Ou seja, o fiscalizado tinha conhecimento do fato
e propositadamente registrou despesas inexistentes e, também, inidôneas
com a Papelaria Espaço, por 3 (três) anos seguidos, deixando claro que tal
situação não se tratou de um mero engano ou equívoco, caracterizando
evidente intuito de fraude e sonegação.
A adoção da prática de declarar despesas inidôneas e inexistentes nos Livros
Caixa e nas DIRPF(s), durante todo os anos de 2011, 2012 e 2013, de forma
sistemática e reiterada, por si só evidencia o elemento dolo, no sentido de
ter a consciência e querer a conduta de fraude e sonegação descritas no Art.
71 e Art. 72 da Lei n° 4.502/64 e justificando a aplicação da multa
qualificada de 150%.
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma
obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda
pública, onde se utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato
gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou
seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os
diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
Há, nos autos, descrição mais que suficiente dos fatos que demonstram que o
impugnante reduziu dolosamente a base tributável do imposto de renda nos
anos-calendário 2011, 2012 e 2013 ao deduzir, indevidamente, despesas em
nome da empresa Papelaria Espaço.
Está caracterizado, de fato, o evidente intuito de fraude, tendo em vista o registro
de despesas inexistentes com a Papelaria Espaço por três anos seguintes, não se
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723320/2015-17
6
tratando de mero erro de escrituração, associada à circunstância de o autuado
não ter comprovado o pagamento e nem a existência real de supostos serviços
contratados.
Saliente-se que, na impugnação apresentada, o interessado limita-se à alegação
da regularidade da despesa, não apresentando elementos concretos de prova que
se contraponham aos fatos apurados e detalhados pela fiscalização, não logrando,
assim, descaracterizá-los.
De conseqüência, há que se reputar correto o entendimento da autoridade
lançadora de que o procedimento adotado pelo contribuinte denotou conduta
intencional de diminuir o resultado tributável, cabendo a imposição da multa
qualificada.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou parcial provimento no sentido de reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723320/2015-17
7

Fl. 1935
DF CARF MF
Original